Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-93.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter de urgência proposta por Manoel Cândido de Siqueira, determinou o pagamento do montante fixado a título de multa cominatória.
Assegura que nula é a citação da Fazenda Pública na fase de execução, porquanto não foi efetivada na pessoa do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso. Ademais, o pagamento de débito decorrente de sentença transitada em julgado deve ser feito por regime de precatório, na forma do artigo 100, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Requer liminarmente a suspensão da eficácia da decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 3227921, fl.26).
Deferido o efeito suspensivo pretendido (Id. 3386828, fl.03).
Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 4267331).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra do Dr. Luis Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção Ministerial (Id. 5526310).
É o relatório. Fundamento e decido.
Em consulta ao andamento da Ação de Execução por Quantia Certa no 467-25.2015.811.0028 (Código no 109534), no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatei que, na data de 03/04/2019 foi proferida a seguinte decisão: “ Decisão -> Declaração -> Incompetência”, sendo já redistribuído o feito em 20/08/2019, constando inclusive a mudança da Lotação para Turma Recursal Única e da Classe Processual para Recurso Inominado.
Considerando-se que o valor da causa à época da propositura da ação, era de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (Id. 8168150 - Pág. 4), tenho que, de fato, a questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
(...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
No mais, não se cuida de hipótese de anulação da decisão agravada, porém a competência para julgar o recurso é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe o artigo 98, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em hipótese semelhante, decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706-68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019).
Assim também, este Egrégio Tribunal de Justiça em recentíssima decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – DECLINADA COMPETÊNCIA NA ORIGEM AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA. Reconhecida na origem a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, resta afastada a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.
(N.U 1008128-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)
Essas, as razões por que declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Comuniquem-se o Juízo.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de Junho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator